Tribunal: TJBA
Processo: 8010152-07.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010152-07.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA DE SANTANA SOUSA e outros

Advogado(s):

APELADO: ALMIRO FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s):KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA, ROBERVAL DE OLIVEIRA VIANA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA IDOSO. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de medida protetiva fundada no Estatuto da Pessoa Idosa, confirmou tutela de urgência anteriormente concedida, determinou o afastamento das rés do lar com distância mínima de 300 metros e proibiu qualquer forma de contato com o autor, idoso de 92 anos. As apelantes sustentam fragilidade do conjunto probatório, alegam que o conflito decorre de disputa hereditária e que o afastamento do lar é desproporcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência de violência psicológica contra pessoa idosa; e (ii) saber se a medida protetiva de afastamento do lar e de proibição de contato mostra-se proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório composto por três boletins de ocorrência, relatório médico que documenta crises hipertensivas e abalo emocional, fotografias dos pertences do autor ensacados, vídeos que registram o idoso em sofrimento e relatório de acompanhamento psicológico forma um quadro coerente e convergente que confirma a narrativa do autor, afastando a alegação de fragilidade probatória.

4. O depoimento da policial militar que atendeu à ocorrência e encontrou o idoso do lado de fora de sua própria casa, em pranto, com os pertences em sacolas e a fechadura trocada, tem plena validade como prova, uma vez que a violência psicológica não exige flagrante de agressão física e seus efeitos imediatos eram visíveis no momento da intervenção.

5. O relatório psicológico não pretendeu formular diagnóstico psiquiátrico, mas avaliar a repercussão emocional do autor e registrar sua evolução; a melhora objetiva documentada após o afastamento das rés independe do número de sessões realizadas e constitui dado concreto que não foi refutado.

6. A alegação de que a sentença teria violado o dever de fundamentação por não mencionar individualmente vídeos, áudios e conversas de WhatsApp não prospera: o art. 371 do CPC veda apenas a desconsideração de provas decisivas, e os documentos em questão foram produzidos para sustentar a tese do conflito hereditário, expressamente enfrentada e afastada pelo juízo de origem.

7. A tese de instrumentalização do autor por terceiros é especulativa, baseada em depoimentos sem conhecimento direto dos fatos e sem qualquer prova técnica sobre o estado cognitivo do idoso; ainda que a disputa hereditária tenha acirrado o conflito, isso não exclui a responsabilidade das apelantes pelos atos de violência praticados diretamente contra o pai.

8. A medida de afastamento do lar é proporcional diante da situação de risco concretamente demonstrada: o autor tem 92 anos, apresentou crises hipertensivas e abalo emocional documentados, e a melhora objetiva registrada após o afastamento das rés evidencia que a revogação da medida, sem qualquer mudança na situação que a originou, equivaleria a expô-lo novamente ao mesmo risco.

9. O direito à moradia decorrente da condição de co-herdeira não tem força para afastar a medida protetiva, pois não é absoluto e cede quando seu exercício implica abuso contra pessoa idosa vulnerável; quanto à ré que não residia no imóvel, a proibição de aproximação e de contato se mantém, pois o objetivo das medidas protetivas é assegurar ao idoso um ambiente livre de conflito e pressão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de violência psicológica contra pessoa idosa pode ser demonstrada por conjunto probatório convergente formado por registros policiais, documentos médicos, registros audiovisuais, testemunho de agente público e relatório psicológico. 2. A medida protetiva de afastamento do lar e de proibição de contato é proporcional quando evidenciado risco concreto à integridade física ou emocional do idoso, ainda que o agressor alegue direito de moradia no imóvel.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 4º, 43, II, e 45; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371, 489, § 1º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010152-07.2023.8.05.0274, sendo Apelante Gilmara de Santa e Outro (1) e Apelado Almiro Francisco de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do recurso
e
negar
-
lhe
provimento
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator